Tribunal: TJMT
Processo: 1019959-74.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019959-74.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE DO CARMO DE SOUZA - CPF: 389.048.702-59 (RECORRENTE), ADAO FELIPE DOURADO CAMARGO - CPF: 047.967.161-30 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), MARCELO MOREIRA PACHECO DA SILVA OSTI - CPF: 057.180.831-00 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1019959-74.2025.8.11.0003

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
JOSÉ DO CARMO DE SOUZA

Recorrida:
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:

09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE OU TENTATIVA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de prestação de serviços de intermediação financeira, afastar multa de fidelização e determinar a cessação de cobranças, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as cobranças realizadas pela empresa ré, no contexto de contrato posteriormente rescindido, são aptas a configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive a ocorrência de abalo moral.

A mera realização de cobranças por telefone, mensagens ou
e-mails
não configura, por si só, dano moral, especialmente quando ausente demonstração de abusividade, excesso ou exposição vexatória.

Não há nos autos prova de que as cobranças tenham ocorrido de forma reiterada e constrangedora, tampouco que tenham causado efetiva violação a direitos da personalidade.

A ausência de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa fragiliza a pretensão indenizatória, nos termos da Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.

O descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não enseja dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera cobrança extrajudicial, por si só, não configura dano moral, salvo quando demonstrada abusividade ou exposição vexatória.

2. O descumprimento contratual não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a comprovação de violação a direitos da personalidade.

3. A ausência de prova de tentativa administrativa de resolução e de desídia do fornecedor afasta a pretensão indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003615-15.2025.8.11.0004; TJMT, N.U 1017980-77.2025.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 345166938, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, para:

a)

DECLARAR
a rescisão do contrato de prestação de serviços de no 86627, a partir da data da citação da reclamada, sem qualquer ônus para o contratante.

b)

DECLARAR
nula a multa de fidelização contratual prevista na cláusula 6a do contrato de Id 208956586.

c)
DETERMINAR
à empresa reclamada que, no prazo de 05 dias da publicação da sentença, sob pena de configuração de crime de desobediência, abstenha-se de efetuar cobranças e negativar eventual débito relativos ao contrato de prestação de serviços rescindido.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a existência de falha na prestação do serviço e, ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de concessão da justiça gratuita. No mérito, refuta os argumentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto que esta foi concedida na decisão prolatada no ID 345166944, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante contratou a empresa ré para intermediar a renegociação de financiamento de veículo junto ao Banco Votorantim, mediante a promessa de revisão contratual com vistas à obtenção de condições mais vantajosas.

Alega que a reclamada não realizou qualquer contato com a instituição financeira nem apresentou proposta de renegociação, fato que teria sido confirmado pelo próprio banco.

Diante da inércia da contratada, o autor afirma que tomou a iniciativa de negociar diretamente com o banco, celebrando acordo em 26/03/2025, por meio do qual conseguiu renegociar a dívida e regularizar sua situação.

Sustenta, ainda, que, apesar da ausência de prestação dos serviços contratados, a parte ré continuou a efetuar cobranças mensais, tendo o autor realizado o pagamento de 7 (sete) parcelas, que totalizam R$ 4.110,00 (quatro mil, cento e dez reais).

Em razão disso, pleiteia a rescisão contratual, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Por sua vez, a parte demandada sustenta que a contratação tinha por objeto a tentativa de negociação extrajudicial do débito, visando à obtenção de desconto que possibilitasse a quitação antecipada do financiamento junto à instituição bancária, ressaltando que o prazo contratual máximo para alcance do resultado seria de até 18 meses.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para declarar a rescisão contratual, reconhecer a nulidade da multa de fidelização e determinar que a empresa se abstenha de efetuar cobranças e de promover a negativação de eventual débito relativo ao contrato rescindido.

Inconformado, o recorrente alega que foi submetido a situação vexatória e humilhante, em razão de cobranças reiteradas por parte dos representantes da empresa, razão pela qual pleiteia a fixação de indenização por danos morais.

Assim, o cerne da controvérsia recursal
restringe-se à análise da possibilidade de condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, a mera realização de cobranças por telefone, mensagens ou
e-mails
, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, sobretudo quando ausente prova de que tais contatos tenham ocorrido de forma abusiva, excessiva ou em situação capaz de expor o consumidor a constrangimento ou vexame.

Para que se reconheça o dano moral, é imprescindível a demonstração de violação efetiva a direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto, diante da inexistência de elementos que evidenciem abuso na conduta da parte ré.

Ademais, ao compulsar os autos, observa-se que o reclamante não comprovou a prévia tentativa de solução da controvérsia pela via administrativa.

A ausência de protocolos de atendimento, registros de reclamações formais ou qualquer outro meio de prova que demonstre a adoção de medidas extrajudiciais fragiliza a alegação de dano moral, na medida em que não evidencia resistência injustificada da parte demandada ou agravamento indevido da situação.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A
COBRANÇA INDEVIDA
OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA APÓS QUITAÇÃO. MEROS ATOS DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA. CONCLUSÃO 1 DA 1a TURMA RECURSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso do reclamado e deu parcial provimento para afastar a condenação por danos morais decorrentes de cobranças relativas a débito que a agravante afirma ter quitado em 2023, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

A agravante sustenta ter quitado o débito e continua a receber ligações, mensagens e e-mails de cobrança, requerendo o restabelecimento da sentença de primeiro grau que fixou indenização por danos morais de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as cobranças realizadas após a alegada quitação, desacompanhadas de prova de tentativa administrativa de solução e de demonstração de situação vexatória, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera cobrança por telefone, mensagens ou e-mails, ainda que relativa a débito cuja inexistência ou quitação é alegada, não configura, por si só, dano moral indenizável quando ausente prova de inscrição indevida ou de situação vexatória, conforme entendimento consolidado da jurisprudência citada.

A responsabilidade civil exige demonstração do fato constitutivo do direito alegado, cabendo à autora o ônus de comprovar a tentativa de solução administrativa e a desídia do fornecedor, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso estabelece que apenas a cobrança indevida ou má prestação de serviço acompanhada de prévia tentativa administrativa frustrada e comprovada desídia autoriza a fixação de dano moral, requisitos não preenchidos no caso concreto.

A ausência de protocolos de atendimento, reclamações formais ou qualquer comprovação de diligências administrativas impede o reconhecimento do alegado dano moral.

Diante da inexistência de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

O manejo do agravo interno revela caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A mera cobrança por telefone, mensagens ou e-mails, desacompanhada de demonstração de situação vexatória ou comprovada desídia após tentativa administrativa de solução, não configura dano moral.

Incumbe ao consumidor comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive tentativa administrativa de resolução e descumprimento injustificado pelo fornecedor.

É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC quando o agravo interno revela caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 46; CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível no 71004954533, Quarta Turma Recursal Cível, Rel. Paulo Cesar Filippon, j. 19/09/2014.

(N.U 1003615-15.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025). (grifei).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE (TRANSFERÊNCIA TED E PIX). IDOSO. ALEGAÇÃO DE TER APLICATIVO DO BANCO E CHAVE PIX CADASTRADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. TRANSAÇÃO VIA PIX. COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARTES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479/STJ. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONCLUSÃO 1 DA 1a/TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à restituição de valores subtraídos mediante transferências bancárias não reconhecidas (Pix e TED), no montante de R$ 16.840,19, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, em favor de correntista idoso vítima de fraude. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de transferências Pix e TED fraudulentas realizadas em conta de consumidor idoso, diante da ausência de providências cautelares; e (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço bancário, consistente em descumprimento contratual, gera dano moral indenizável no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR. A relação é de consumo, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, combinado com o art. 373 do CPC. A prova dos autos demonstra movimentação bancária historicamente presencial, sem registros anteriores de Pix ou TED, evidenciando a atipicidade das transações eletrônicas concentradas em um único dia e em valores elevados, o que constitui indício objetivo de fraude. A condição de idoso do consumidor impõe proteção integral e tratamento prioritário, conforme o Estatuto do Idoso e o art. 230 da Constituição Federal, reforçando o dever de cautela da instituição financeira. A instituição financeira não comprovou que o consumidor possuía aplicativo bancário ativo ou chave Pix cadastrada, ônus que lhe competia, o que reforça a conclusão de que as transações foram realizadas por terceiro fraudador. A instituição financeira deixou de adotar providências regulatórias disponíveis no sistema Pix, como o bloqueio cautelar e o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), previstos na Resolução no 1/2020 do Banco Central, mesmo após a comunicação da fraude. A omissão da instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. O dano material decorre diretamente da fraude comprovada e corresponde ao valor das transferências não reconhecidas, impondo a restituição integral.
O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo indispensável a prova de efetiva violação a direitos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto, conforme precedentes do STJ e a Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos materiais decorrentes de fraudes em operações Pix e TED quando evidenciada a movimentação atípica e a ausência de adoção de providências cautelares previstas na regulamentação do Banco Central. A omissão da instituição financeira em acionar o bloqueio cautelar ou o Mecanismo Especial de Devolução configura falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno.
O descumprimento contratual, desacompanhado de prova de violação a direitos da personalidade, não enseja indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 10.741/2003, arts. 1o e 2o; Resolução no 1/2020-BCB. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp no 1.378.633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.04.2019; STJ, AREsp no 2.676.279, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.08.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.157.547/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.12.2022; TJMT, Conclusão no 1/1a TR-TJMT; TJMT, RI no 1077448-46.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 24.06.2024.

(N.U 1017980-77.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026). (grifei).

Dessa forma, os danos morais
não
restaram caracterizados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da parte autora.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026